Tribunal: STF
Processo: ARE 1350996
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONSUMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EAREsp n. 386.266/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/9/2015, firmou o entendimento de que a decisão do Tribunal a quo que não admite o recurso especial possui natureza meramente declaratória e, uma vez mantida a inadmissibilidade do recurso especial por esta Corte Superior, como no caso, a data do trânsito em julgado retroagirá à data do escoamento do prazo para a interposição do recurso admissível na origem. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXIX e XL, da CF. Aduz que:



          (i) “tem-se que era imperioso o reconhecimento da  prescrição da pretensão punitiva intercorrente”;



          (ii) “a lei é clara quanto ao conceito de trânsito em julgado, o qual se configura apenas quando da decisão não caiba mais recurso, conforme se denota do disposto no art. 502 do Código de Processo Civil e do art. 6º, §3º, da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42)”;



          (iii) “entre a data da publicação da sentença condenatória (28/09/2011), que seria o dies a quo (CP, art. 117, IV) 1 e o trânsito em julgado da decisão definitiva, que ainda não ocorreu, que seria o dies ad quem, percebe-se que se passaram mais de 08 (oito) anos”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que os “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC 86.125/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 862.617-AgR-ED, de minha relatoria; o ARE 776.690-ED, Rel. Min. Luiz Fux (Primeira Turma); o ARE 722.047-ED, Rel. Min. Dias Toffoli e o ARE 785.693-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); e o ARE 653.964-AgR-ED-EDv-ED, (Tribunal Pleno), Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 335, § 2º, RISTF. PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO. ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, CP. TRIBUNAL DO JÚRI. USO DE ALGEMAS. JULGAMENTO DO JÚRI ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. A USÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS INADMITIDOS NA ORIGEM NÃO OBSTAM O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator